Tribunal: STF
Processo: ARE 1597832
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS.  WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE APETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO HABEAS CORPUS NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS  DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não tem mais admitido o habeas corpus como substitutivo de recurso, salvo em situações excepcionais. 2. No caso dos autos, não obstante a inadequação da via eleita, revela-se manifesta a ilegalidade na condenação por tráfico de drogas, diante da ausência de elementos concretos e objetivos que evidenciem a prática da mercancia ilícita. 3. A apreensão de pequena quantidade de droga (1,2 g de crack), por si só, não caracteriza o tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de prova da mercancia e da apreensão de outros apetrechos indicativos da traficância. 4. Presente a negativa do paciente, afirmando que a droga era para consumo pessoal, o que também deve ser considerado por aplicação do princípio da presunção de inocência. 5.   Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para desclassificar a conduta imputada ao paciente para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343 /2006.” (e-doc. 48)

Opostos embargos(e-doc. 54) de declaração, estes foram rejeitados.
No apelo extremo, fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à desclassificação da conduta em sede de habeas corpus, teria realizado indevido reexame de fatos e provas, o que configuraria manipulação das regras de competência e afronta ao princípio do juiz natural. 
Sustenta, ademais, a inadequação da via eleita para a revisão de condenação criminal.
Ao final, requer:

“a admissão e o final provimento do presente recurso a fim de que  seja reformado o acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para restabelecer a sentença condenatória, esta mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  tudo nos termos expostos acima.”(e-doc. 69, p. 14-15)

É o relatório. Decido. 
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões postas no recurso extraordinário, o voto condutor do acórdão recorrido:

“Por outro lado, observada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, prevista no art. 647-A do Código de Processo Penal, pois constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
Conforme pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a concessão de habeas corpus de ofício, ainda que a impetração seja substitutiva de recurso próprio, quando constatada ilegalidade flagrante. 
(...) 
As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base na reincidência policial em curto espaço de tempo. 
No caso dos autos, ficou comprovado que o réu portava 1,2 g de crack , divididos em seis pedras, e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie. 
A abordagem do paciente ocorreu durante patrulhamento ostensivo de rotina realizado na Cohab. Essas foram as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, conforme consignado na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (fls. 35 42). 
Embora constem nos autos que o paciente estaria em atitude suspeita, trata-se de réu primário e, diante da ínfima quantidade do entorpecente apreendido, não há elementos concretos que indiquem, de forma inequívoca, o efetivo comércio ou a intenção de comercialização dos entorpecentes. 
Ou seja, não houve apreensão simultânea de balança de precisão, registros de operações comerciais, anotações, celular com contatos de usuários ou traficantes, tampouco registro de ligações anônimas. 
As circunstâncias da prisão e a ausência da apreensão de quaisquer apetrechos utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas afastam a tipificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
Nesse contexto fático-probatório, o fato de o paciente, primário, ter sido detido três dias antes da prisão em flagrante, no mesmo local conhecido por ser frequentado por usuários de drogas, reforça a premissa de que ele é, de fato, usuário, mas não constitui prova suficiente da prática do comércio do entorpecente 
Diante disso, considerando-se as circunstâncias delineadas nas instâncias de origem, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a eventual aplicação das sanções administrativas correspondentes.”(e-doc. 49) 

No caso, a pretensão recursal do Ministério Público, ao buscar o restabelecimento da condenação por tráfico de drogas, exige, inevitavelmente, o revolvimento dos elementos de convicção constantes dos autos.
 Para divergir da conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao examinar as circunstâncias da prisão e a apreensão de apenas 1,2g de crack, não vislumbrou elementos concretos indicativos de mercancia, seria necessário que esta Suprema Corte procedesse à reavaliação da idoneidade das provas e dos depoimentos colhidos. 
Tal providência, contudo, é vedada na instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF, porquanto o recurso extraordinário não se presta ao reexame do suporte fático que fundamentou a desclassificação da conduta.
Ademais, a insurgência atinente à suposta violação ao princípio do juiz natural configura, na espécie, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 
Isso porque, para verificar eventual excesso na concessão da ordem de habeas corpus de ofício ou suposta usurpação de competência, torna-se indispensável a análise prévia de normas infraconstitucionais, especificamente o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal e as normas de regência da Lei nº 11.343/2006. 
Conforme a sistemática da repercussão geral (Tema 660), a alegação de afronta a princípios processuais não autoriza a abertura da via extraordinária quando a solução da controvérsia depende do exame da legislação ordinária, revelando a ausência de questão constitucional direta.
Sobre a matéria, colaciono o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PELO STJ. INFILTRAÇÃO DE AGENTE. LEI Nº 12.850, DE 2013. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCS. LIV E LV, E 144 DA CRFB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. TEMA Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se questiona acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento a recurso ordinário em habeas corpus, reconheceu a nulidade de infiltração realizada por inspetor penitenciário contratado sem concurso público. Entendeu que a Lei nº 12.850, de 2013, autoriza a medida apenas a agentes de polícia investigativa e concedeu habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva e anular as provas ilícitas e as delas derivadas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o STJ poderia conceder habeas corpus de ofício diante de alegada flagrante ilegalidade, ainda que não debatida suficientemente nas instâncias ordinárias; (ii) estabelecer se a infiltração realizada por policial penal ou inspetor penitenciário se enquadra na previsão do art. 10 da Lei nº 12.850, de 2013; e (iii) determinar se a controvérsia veiculada no recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional, inviáveis na via extraordinária.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal admite a concessão de habeas corpus de ofício, mesmo diante de óbices processuais, quando verificada flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado. 
4. Não configura ilegalidade a decisão do STJ que, ao identificar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, concede ordem de habeas corpus de ofício com fundamento no art. 654, § 2º, do CPP. 
5. Divergir da conclusão do STJ acerca da existência de flagrante ilegalidade na infiltração realizada por agente sem atribuição investigativa exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
6. A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula nº 279, impede o reexame de fatos e provas na via extraordinária. 
7. A análise da tese defensiva pressupõe interpretação da Lei nº 12.850, de 2013, e do art. 654, § 2º, do CPP, normas de natureza infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
8. O Plenário do STF, no ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando a controvérsia depender do exame de legislação infraconstitucional.
 IV. DISPOSITIVOS
9. Recurso ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.469.248-AgR/RS, Segunda Turma, relator o Ministro André Mendonça, DJe de 09/4/26). 
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente